Tribunal: STF
Processo: HC 253335
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgR no HC 958.312/SP, assim ementado (eDOC 25, p. 57):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. JÚRI ANULADO. RECONHECIMENTO EM NOVA PRONÚNCIA DE QUALIFICADORA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA TESE DEFENSIVA DA CONFIGURAÇÃO DO PRIVILÉGIO AO CONSELHO DE SENTENÇA. Agravo regimental improvido.



    Narra-se que: a) o paciente foi processado por duas tentativas de homicídio qualificado, mas, quando da formulação dos quesitos, o Magistrado informou que não abrangeriam a conduta em relação à vítima Lucas, desmembrando o processo; b) conquanto condenado pelo Conselho de Sentença, foi reconhecido o privilégio do domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, restando afastada a qualificadora do motivo fútil; c) a sessão plenária foi anulada pelo TJSP, mas o juízo de primeira instância “ignorou o privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri e, por isso, não afastou a qualificadora na sentença de pronúncia”, o que caracteriza reformatio in pejus indireta; d) “por se tratar de uma única ação, com 02 (dois resultados) – recurso formal próprio – e tendo sido reconhecido um privilégio e, consequentemente, afastada uma qualificadora a pronúncia, no presente caso, deveria seguir a decisão proferida pelo Egrégio Conselho de Sentença”. 



    À vista do exposto, requer-se a concessão da ordem para que seja mantido o privilégio do art. 121, §1º, do CP na decisão de pronúncia.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, a vedação da reformatio in pejus, corolária do contraditório e da ampla defesa, decorre de expressa previsão legal, constante do art. 617 do Código de Processo Penal, o qual prescreve que, no âmbito dos órgãos recursais, não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.



    A vedação também atinge a modalidade indireta, daí porque a sentença condenatória, ainda que objeto de anulação, limita eventual e futura resposta penal. Na mesma linha:



    Todavia, quando não se obtém a reforma do julgado, com a alteração da decisão, mas, ao revés, a sua anulação (ou o reconhecimento de nulidades), várias e importantes consequências poderão daí advir, todas elas inseridas ou a serem inseridas no sistema das nulidades.



    Talvez a mais importante delas esteja relacionada com os eventuais efeitos que se poderão atribuir à decisão então anulada e no que diz respeito à subordinação a ela da nova decisão, quando condenatória.



    Há, por exemplo, jurisprudência consolidada ao longo de muitos anos, incluindo a da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se atribuir à decisão anulada o efeito de impedir o agravamento da pena a ser fixada na nova decisão, quando em recurso unicamente da defesa. O fundamento seria precisamente a proibição da reformatio in pejus do art. 617 do CPP, mas com nova roupagem: a reformatio in pejus indireta. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal, 19. ed. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 909, grifei)



    No caso concreto, os impetrantes almejam a limitação da decisão de pronúncia de modo a fazer incidir, desde logo, a causa de diminuição do art. 121, §1º, do CP.



    Ocorre que o julgamento realizado se cingiu ao crime praticado, em tese, contra vítima Marcos Paulo Bueno (eDOC 11, p. 75-77), tendo em vista o desmembramento determinado para a regularização da pronúncia quanto ao delito praticado, em tese, contra a vítima Lucas Otávio da Silva, consoante os termos do aditamento à denúncia (eDOC 4, p. 108-110).



    O TJSP preservou a decisão de desmembramento, anulando a sessão plenária para que os processos sejam julgados em conjunto, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 121-122):



    “Ao prosseguir na votação dos quesitos apenas quanto à vítima Marcos, deu-se evidente prejuízo à defesa, porque olvidado foi o necessário concurso formal de crimes, cujo reconhecimento não se mostra possível em Plenários distintos, além da possibilidade de decisões conflitantes em plenários diversos quanto ao mesmo contexto fático, além da inquestionável influência que o desfecho do primeiro julgamento poderia ter sobre o Conselho de Sentença do segundo julgamento.



    Necessárias se faziam a dissolução do conselho de sentença e o sobrestamento do feito originário para o aguardo do desfecho quanto à pronúncia no feito desmembrado, e, se pronunciado o réu na segunda imputação, a reunião dos feitos para julgamento em única sessão plenária.”



    Nesse contexto, não vislumbro reformatio in pejus indireta na decisão que, nos autos desmembrados, pronunciou o réu pelo delito de homicídio tentado contra a vítima Lucas Otávio da Silva sem reconhecer a causa de diminuição do art. 121, §1º, do CP.



    Isso porque a pronúncia se refere a crime diverso daquele julgado pelo Conselho de Sentença na sessão plenária anulada. Ademais, as instâncias antecedentes não assentaram, de modo definitivo, a espécie de concurso de crimes, não podendo a matéria ser decidida diretamente pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    A propósito, como se sabe, o concurso formal, aduzido pelos impetrantes, admite a modalidade imprópria, quando o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes com desígnios autônomos. Além disso, o privilégio almejado pela defesa tem por requisito a “injusta provocação da vítima’, o qual não foi apreciado pelo Conselho de Sentença em relação ao ofendido Lucas.



    Nesse ponto, calha enfatizar que a via estreita do habeas corpus não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelos juízos antecedentes. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente